Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. INDEFERIMENTO. O crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, é de perigo abstrato ou de mera conduta. É típica a conduta de portar e transportar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal o fato de a arma estar desmuniciada, principalmente se foi atestada por perícia técnica a lesividade do artefato. A reincidência é fundamento apto e idôneo a justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. É incabível a aplicação do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, quando, além da reincidência, a medida não se revela socialmente recomendável ao réu, em razão de condenação anterior.